Tribunal: TJBA
Processo: 8007153-25.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007153-25.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO ROCHA SILVA

AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, EDUARDO AGNELO PEREIRA, SUELLEN OLIVEIRA DE MELLO, DANIELA MONTENEGRO MOTA DOMINGUEZ, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA DE AUTARQUIA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto contra decisão de juízo estadual que suspendeu a cobrança de multa e proibiu a inscrição do débito em dívida ativa por parte de conselho de fiscalização profissional. O Recorrente alega a incompetência da Justiça Estadual para processar o feito.

II. Questão em discussão

2. A verificação da competência jurisdicional para julgar ação que envolve conselho de fiscalização profissional e a perda de objeto do agravo interno interposto no mesmo processo.

III. Razões de decidir

3. O artigo 109, inciso I, da Constituição Federal estabelece a competência da Justiça Federal para processar e julgar causas em que figurem como parte as autarquias federais.

4. Os conselhos de fiscalização profissional possuem natureza jurídica de autarquia federal, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

5. A decisão proferida por juiz estadual contra autarquia federal padece de nulidade por incompetência absoluta, impondo-se a remessa do processo ao juízo competente.

6. O julgamento definitivo do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão liminar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. Compete à Justiça Federal processar e julgar demanda em que figure como parte conselho de fiscalização profissional, dada sua natureza jurídica de autarquia federal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8007153-25.2026.8.05.0000 e do respectivo Agravo Interno,
originários da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Agravante o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA/BA)
e como Agravada a
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para declarar a incompetência absoluta do Juízo Estadual e determinar a imediata remessa do feito à Justiça Federal, bem como em
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno, nos exatos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

de

2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça